Tribunal: TJDFT
Processo: 0740111-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0740111-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MICAEL FRANCO TAVARES DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário – R$ 311.854,66), indeferiu o pedido do exequente/agravante de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal (SEFAZ) para localização de bens penhoráveis em nome do executado/agravado. Alega, em síntese, que: 1) todas as medidas típicas de execução já foram esgotadas, sem que tenha sido localizado patrimônio útil à satisfação do crédito; 2) o agravado permanece inadimplente e atua com manifesta desídia, sem demonstrar qualquer interesse em quitar a dívida; 3) a expedição de ofício à SEFAZ/DF é medida necessária para identificar eventual inscrição de IPTU em nome do executado, que pode indicar direitos aquisitivos ou possessórios sobre imóveis não registrados; 4) a diligência solicitada é amparada pelos princípios da cooperação e da efetividade processual, já tendo sido admitida pela jurisprudência desta Corte. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a expedição de ofício à SEFAZ/DF para que informe se o agravado é contribuinte de IPTU, a fim de levantar eventuais direitos aquisitivos ou possessórios passiveis de penhora de imóveis em fase de regularização e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, não consta que tenham sido esgotados todos os meios disponíveis para localização de bens penhoráveis do devedor, tendo havido apenas pesquisa de bens via INFOJUD, não se justificando a expedição de ofício à SEFAZ/DF. Nesse sentido: “(...) 3. Inobstante entendimento favorável desta Turma pela possibilidade de expedir ofício à SEFAZ/DF, não há nos autos pesquisas via Infojud ou de imóveis realizadas no e-RIDF, de forma que não foram esgotados todos os meios disponíveis para localização de bens e ativos da parte devedora. (...)” (Acórdão 1912942, 07222394820248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2024, publicado no PJe: 5/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Restando infrutíferas as pesquisas junto aos sistemas informatizados de dados financeiros dos executados, assim como a busca perante os cartórios do Registro Imobiliário, é possível a expedição de ofício à Sefaz/DF a fim de viabilizar constrições patrimoniais, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional. (...)” (Acórdão 1869960, 07421784820238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 21/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator